Tribunal: TJMT
Processo: 1038170-38.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038170-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TATIANA FAGNANI MACHADO - CPF: 267.543.378-00 (RECORRIDO), ANDRESSA SANTANA DA SILVA - CPF: 040.740.481-32 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MARCELO HENRIQUE BUENO - CPF: 425.147.228-45 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – COMPRA NA INTERNET – PRODUTO NÃO ENTREGUE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA (MERCADO PAGO) – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MERA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A recorrente não atuou como plataforma de vendas, como seria caso houvesse prova de que a compra se deu pelo MERCADO LIVRE; não houve intermediação em compra e venda propriamente dita, mas tão somente intermediação de pagamento.

Verificando-se que a ação fora direcionada para a recorrente, quando deveria ter sido direcionada apenas para o outro demandado, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva daquela, com a extinção do feito sem resolução do mérito em face da Recorrente.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, condenando a reclamada MERCADO PAGO ao pagamento de danos morais e materiais por produto vendido e não entregue.

A parte Recorrente, em suas razões recursais,
sustenta a necessidade de reforma da sentença para declarar sua ilegitimidade passiva,
sob o argumento de que não efetuou a venda do produto, mas tão somente atuou como intermediadora de pagamentos.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por TATIANA FAGNANI MACHADO contra MERCADO PAGO e MARCELO HENRIQUE BUENO.

A recorrida alega que efetuou a compra de um tênis, através do endereço eletrônico da reclamada, pagando pelo produto o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), preenchendo todos os dados da compra e finalizando o pedido junto à reclamada.

A transação foi realizada com pagamento por meio de chave PIX, tendo como titular e favorecido o segundo reclamado, MARCELO HENRIQUE BUENO, que possui conta cadastrada junto ao Mercado Pago, contudo, o produto não foi entregue.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada MERCADO PAGO a indenizar o autor por danos morais, bem como restituir o valor pago pelo produto não entregue.

Também homologou a desistência da ação em face do segundo reclamado, MARCELO HENRIQUE BUENO, a pedido da autora.

Muito embora o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que o recurso interposto pelo MERCADO PAGO deve ser acolhido.

Com efeito, é de conhecimento geral que quando a compra se dá através da plataforma MERCADO LIVRE, existe responsabilidade do MERCADO PAGO que oferece garantia de entrega do produto por meio da “Compra Garantida”.

Sucede que, no caso dos autos, não há qualquer prova de que a aquisição do produto tenha se dado pela plataforma MERCADO LIVRE. Mais que isso, não há prova de qualquer compra supostamente realizada.

O autor se limita a juntar comprovante de pagamento efetuado via PIX, para a conta de titularidade de MARCELO HENRIQUE BUENO (id. 205802159), boletim de ocorrência produzido conforme informações da autora (id. 205802158) e tela que apenas demonstra a transação realizada via PIX (id. 205802160).

Ou seja, não há qualquer elemento que indique dados da compra, onde foi realizada, especificações do produto adquirido, anúncio, meio de entrega ou informações da loja, não sendo possível sequer constatar se o pagamento realizado via PIX está de fato relacionado à alegada compra.

O que se vê tão-somente é que a autora realizou transação junto ao MARCELO HENRIQUE BUENO, ao passo que o MERCADO PAGO apenas atuou como intermediadora do pagamento não podendo ser responsabilizado pela falha na prestação de serviço alegada que, frisa-se, sequer há prova nos autos da compra realizada, e ao qual em momento algum se comprometeu.

A recorrente não atuou como plataforma de vendas, como seria caso houvesse prova de que a compra se deu pelo MERCADO LIVRE; não houve intermediação em compra e venda propriamente dita, mas tão somente intermediação de pagamento.

Nesse sentido é a jurisprudência:

Ação de indenização por danos materiais e morais. Autor que adquiriu um kit de suspensões da corré NJS, realizando o pagamento por meio da plataforma do Mercado Pago. Atraso na entrega da mercadoria. Ausência de responsabilidade do Mercado Pago que, neste caso, apenas intermediou o pagamento. Garantia do produto só é aplicável aos produtos adquiridos pela plataforma do Mercado Livre. Ilegitimidade passiva do Mercado Pago que foi bem reconhecida. Sentença mantida. Apelo improvido.
(TJSP;

Apelação Cível 1003017-98.2019.8.26.0539; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2020; Data de Registro: 20/10/2020)

Portanto, não há como atribuir à recorrente a responsabilidade pelos fatos alegados, razão pela qual deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva, devendo ser extinto o feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade passiva da Recorrente MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., julgando, exclusivamente em face desta, extinto o feito sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterada a sentença no que toca ao reclamado MARCELO HENRIQUE BUENO.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

[1]
CPC Comentado Artigo por Artigo, São Paulo, RT, 2011, pág. 262

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024